Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-51.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801080-51.2018.8.14.0201

APELANTE: CANDIDO GOMES DAMASCENO

APELADO: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INDEFERIMENTO NA INICIAL. ARTS 330, I, C/C. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
CANDIDO GOMES DAMASCENO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de
BANCO BMG S.A. E BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
., por indeferimento da inicial em razão de inépcia, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante

requer seja reformada a sentença, a fim de retornarem os autos ao juízo de origem, para dar continuidade ao regular processamento do feito, uma vez que aduz inexistir requisitos suficientes para o indeferimento da inicial, e a consequente extinção do feito.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença que indeferiu a inicial, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, requerendo, em desfecho, pelo improvimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante é beneficiário da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Insurge-se o autor, ora apelante, em face da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, em razão do indeferimento da inicial, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma a parte apelante, em síntese, que a decisão merece ser reformada, por inexistirem requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante, propôs a demanda objetivando a anulação do empréstimo consignado, por alegar ser fraudulento, bem como a condenação das empresas Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar inicialmente o feito, o magistrado
a quo
, verificando a presença de vícios sanáveis na inicial, proferiu decisão interlocutória de mérito, determinando sua emenda, para que a parte autora cumprisse com as seguintes diligências (ID nº. 1096820):

“(...)

3. Cediço que às provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, entendo que os documentos anexos à exordial são escassos e não trazem clareza quanto aos valores dos descontos descritos na fundamentação do autor, sua periodicidade e se houve o depósito do valor dos empréstimos e o usufruto por parte do requerente, razão pela qual se faz necessário trazer aos autos os extratos bancários, pelo menos dos últimos 12 (doze) meses, a fim de elucidar os fatos descritos pelo autor (Artigo 319, Inciso VI, do CPC).

4. Não vislumbra-se ainda a opção do autor pela audiência de conciliação (Artigo 319, Inciso VII, do CPC).

1. Observo que a parte autora postula os benefícios da justiça gratuita, porém, não firmou a respectiva declaração da condição de pobreza válida, nem apresentou outros documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência.

5. Isto posto, faculto a emenda da petição inicial, no mesmo prazo, a fim de que cumpra com a providência relativa ao pedido de justiça gratuita, ou efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (Artigo 102, Parágrafo Único, do CPC) e determino a emenda à inicial para que a parte autora traga aos autos documentos que corroborem a alegação de descontos nas contas bancárias, bem como manifeste a opção ou não pela audiência de conciliação, sob pena de indeferimento, nos termos do Artigo 321 do Código de Processo.” (sic)

Diante de tal decisão, a parte autora cumpriu apenas em parte a ordem, postulando, ao final, a determinação de que o Banco BMG demonstrasse que os descontos efetuados não eram indevidos e pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID nº. 1096821).

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito (ID nº. 1096823), nos seguintes termos, ao que aqui interessa: “
No caso presente, observa-se que o autor, embora regularmente intimado, não cumpriu o despacho de complemento/emenda à inicial a contento, pois não cumpriu com todos os esclarecimentos determinados pelo juízo no ID 4705403, em especial foi contraditório quanto à audiência de conciliação e não conseguiu bem aparelhar sua petição a fim de comprovar as alegações da peça inaugural.

Por tais motivos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no Artigo 485, I do NCPC.

Sem custas, em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Deixo de condenar em honorários advocatícios por não ter o réu constituído advogado e nem oferecido defesa.”

A sentença não merece reparos e deve ser mantida tal qual foi lançada. E assim é porque, uma vez que devidamente intimada para atender e proceder a emenda à inicial determinada pelo magistrado
a qu
o, tendo a parte autora restado inerte em parte significativa das determinações, não justificando adequadamente o descumprimento, é possível aferir os vícios reconhecidos na decisão recorrida, de modo que caracterizada as hipótese previstas no artigo 330, inciso I do CPC, tendo acertadamente o juízo singular extinguido o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, também do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM A RÉ. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DESTA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 10ª C.Cível - 0000901-26.2020.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 30.05.2021)

Desta feita, o recurso de apelação interposto pela parte autora não merece provimento, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Com a manutenção da sentença, há que se manter também a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e, agora, dos honorários de sucumbência, em virtude da citação do réu e apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido (REsp 1801586/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019.

Dito isso, para a fase recursal, fixa-se honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo apelante aos procuradores das apeladas.

Não obstante, impõe-se a observância da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, pois se trata de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 04/04/2024